Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AVAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A alegação de invalidade do aval depende de dilação probatória, não se podendo presumir o defeito do negócio jurídico.
2. Ausente a probabilidade do direito, requisito previsto no art. 300, do CPC, é de ser indeferido o pedido de tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento desprovido.